Tribunal: TJPA
Processo: 0802816-23.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802816-23.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO DOS SANTOS VAZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ, JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS. ALEGAÇÃO SUPERADA. ILEGALIDADE ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE É O

ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SUA ENTEADA MENOR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Do trecho final da recente decisão proferida pelo Juízo
a quo,
tem-se que a alegação de impossibilidade de acesso aos autos já que se encontra superada, pois o sigilo já foi devidamente retirado, de modo que a defesa já teve o devido e amplo acesso aos autos.

2. É cediço que a não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão cautelar, quando evidenciada a observância das garantias constitucionais e processuais do paciente. Precedentes do STJ. No caso em tela, observa-se que a prisão em flagrante do coacto foi devidamente homologada e convertida em preventiva, tendo, inclusive, a autoridade judicial justificado a não realização da supracitada audiência.

3. Do exame dos autos, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe,

frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de delitos dessa espécie, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, não se revelando suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

4. Não há que se falar em substituição por prisão domiciliar, eis que não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de sua enteada menor.

5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência aos vinte e quatro dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de MARCELO DOS SANTOS VAZ, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará e Juízo de Direito da Vara
de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800389-63.2020.8.14.0105.

Consta da impetração que o paciente
está preso desde o dia 10.03.2021
, em decorrência de decreto de prisão preventiva, decorrente da operação denominada “Aríete”, deflagrada em meados de setembro do ano de 2020, por ter supostamente praticado os ilícitos penais tipificados nos
arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/06
.

Alegam os impetrantes a
ilegalidade da prisão cautelar
por
cerceamento de defesa
, ante a
impossibilidade de acesso aos autos pela defesa técnica, uma vez que o causídico Cezar Augusto Rezende Rodrigues vem tentando exaustivamente a sua habilitação, sem sucesso
, desde o dia 11.03.2021, quando o processo ainda tramitava na Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará. Referem que
somente está habilitado o advogado Thiago Ramos do Nascimento, o qual, embora esteja na procuração, não possui
token
de acesso.

Relatam que foram substabelecidos poderes a outro advogado, Ricardo Sinimbu, que também solicitou habilitação e vista dos autos, não tendo lhe sido viabilizado, igualmente, acesso aos autos.

Afirmam que realizou contato telefônico com a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, onde o processo se encontra atualmente,
sendo-lhe comunicado que seria solicitada, à Diretoria da Vara, a liberação do acesso aos autos a todos os advogados habilitados, o que, todavia, até o momento da presente impetração, não havia ocorrido
.

Aduzem que a
ilegalidade da antedita custódia também decorre da não realização da audiência de custódia
, a qual é obrigatória, tratando-se de direito subjetivo do réu, sendo que, na decisão de declínio de competência, o Juízo de Concórdia do Pará utilizou a
inidônea justificativa
de que não poderia realizá-la pelo fato de o paciente ter sido preso na Comarca de Capitão Poço/PA, o que a inviabilizaria, por força da distância territorial.

Argumentam, ademais, que o coacto
é primário, não ostenta antecedentes criminais – tendo sido impronunciado em outra ação penal – possui ocupação lícita e residência fixa, convivendo maritalmente com sua companheira, tendo uma filha menor especial
que depende dos cuidados de ambos os pais, pois, devido a seu tamanho, a mãe não consegue cuidar dela sozinha.

Requerem, assim, a concessão
liminar
da ordem, a fim de que se expeça o
alvará de soltura
em favor do paciente.
Subsidiariamente
, pugnam pela aplicação de
medidas cautelares diversas à prisão ínsitas no art. 319 do CPP
ou, ainda, a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
.

Pleiteiam, por fim, a intimação para realizar a
sustentação oral
do
writ.

O Desembargador Mairton Marques Carneiro, a quem fora este
writ
redistribuído, ante o gozo de folgas de plantão desta relatora,
indeferiu a liminar requerida
, dada a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará
esclarece que

a ação penal em tela é resultante da “Operação Aríete”, deflagrada pela autoridade policial daquele município, com o fim de investigar
a atuação de membros de organização criminosa (Comando Vermelho) no comércio ilícito de entorpecentes na localidade
.

O procedimento investigatório foi autuado sob o nº. 0001002-53.2019.814.0105, no bojo do qual foi representado pela prisão preventiva dos investigados, inclusive em face do ora paciente. O procedimento tramitou em autos físicos, no Sistema Libra. A prisão preventiva do paciente foi decretada naqueles autos, em 28/08/2020, ainda em fase inquisitorial.

Concluído o inquérito policial, foram indiciados diversos agentes, dentre os quais, o ora paciente. Contudo, em virtude do grande número de investigados, por ocasião do oferecimento da denúncia, o Ministério Público apresentou denúncia separando os acusados em grupos, o que deu origem a diversos novos processos, sendo o acusado processado nos autos de nº 0800389-63.2020.8.14.0105, que foram migrados ao PJE.

Expedido mandado de notificação para resposta escrita nos termos da legislação especial, o acusado não foi encontrado, vez que desde o procedimento investigatório estava foragido.

Em ofício datado de 12/03/2021, foi comunicado pela autoridade policial de Capitão Poço/PA a prisão do paciente. A autoridade policial daquela Comarca também comunicou a apreensão de valor em espécie (R$ 2.647,00), que estava em poder do acusado.

Os autos da ação penal foram conclusos àquele Juízo em 14/03/2021 (domingo), em função da prisão, sendo proferida decisão na mesma data. Na oportunidade, aquele magistrado consignou a ciência acerca da prisão e que asseverou que a audiência de custódia deixaria de ser realizada por aquele Juízo em função do entendimento pacífico do STJ, que assenta a competência do juízo do local da prisão para a realização da audiência de custódia.

Na mesma decisão, foi procedido ao declínio da competência, haja vista tratar-se de crime envolvendo organização criminosa, cuja operação culminou com cerca de 40 mandados de prisão, sendo, portanto, competência da Vara de Organização Criminosa desta Capital. A decisão foi publicada no DJE no dia 17/03/2021.

No dia 15/03/2021 – um dia após aquele magistrado ter declinado a competência – um dos patronos do réu, o advogado Thiago Ramo s dos Santos (OAB/PA nº. 15.502) entrou em contato, via WhatsApp, com a Diretora de Secretaria da Comarca de Concórdia do Pará, afirmando que não estava conseguindo contato pelo telefone fixo e que havia protocolizado um pedido de habilitação no dia 11/03/2021, mas até aquele momento não possuía acesso aos autos. Na ocasião, a servidora esclareceu que o sinal de telefonia na comarca é precário, mas que o atendimento estava ocorrendo regularmente via e-mail da comarca (haja vista a suspensão do atendimento presencial).

Logo em seguida, foi esclarecido ao causídico que o processo originário resultou em diversos outros, haja vista a separação dos réus em grupos, a quando do oferecimento da denúncia, sendo informado ao advogado o número do processo em que o paciente estava denunciado. Portanto, verificou-se equívoco do próprio advogado, que protocolou pedido de habilitação em autos diversos aos de seu cliente. Também foi informado ao advogado acerca do declínio de competência para a vara de Organização Criminosa.

Após o advogado questionar à servidora se os autos ainda estavam na vara de Concórdia do Pará, ela esclareceu que a decisão de declínio era do dia anterior (14/03/2021), por isso ainda não havia sido remetido à vara especializada. O patrono alegou ter tentado contato com a vara declinada, sem sucesso.

A Sra. Diretora informou que o advogado Thiago Ramos – OAB/PA nº. 15.502 já estava habilitado nos autos corretos, o que não foi possível quanto ao patrono Cezar Augusto Rezende Rodrigues – OAB/PA nº. 18.060, uma vez que ao inserir o número da sua OAB, foi constatado erro pelo sistema PJE, apresentando a seguinte mensagem:
“erro ao consultar o Cadastro Nacional de Advogados da OAB”
.

Na sequência, o advogado Thiago Ramos informou que não possuía
token
para consultar os autos e, assim, o interesse era de que o advogado Cezar Augusto fosse habilitado no PJE, tendo interpelado, ainda, o porquê de os autos não estarem na vara de Organização Criminosa, ao que se respondeu que os autos aguardavam a publicação da decisão, tendo ocorrido tal expediente no dia 17/03/2021.

O referido causídico chegou a solicitar o envio dos autos pela Direção da Secretaria, mesmo estando habilitado nos autos, sob a alegação de que ainda não havia habilitado seu
token
, pois quem tratava dessa parte era seu sócio, Dr. Cezar Augusto. Fora-lhe esclarecido que os autos deveriam ser consultados no PJe, sistema oficial de disponibilização de processos.

No dia 23/03/2021, o advogado Thiago Ramos entrou novamente em contato com a Sra. Diretora de Secretaria, interpelando sobre o envio dos autos à vara competente, tendo informado, ainda, que o advogado Ricardo Sinimbu havia protocolizado petição de habilitação. Na oportunidade, foi comunicado que os autos já haviam sido enviados.

No dia 25/03/2021, os autos foram recebidos na 2ª Vara Criminal de Belém, tendo sido proferido despacho pela magistrada titular no sentido de remeter os autos à 20ª Vara Criminal, pois esta sim corresponde à Vara de Crime Organizado (20ª Vara Criminal). Os autos foram recebidos na Vara de Combate ao Crime Organizado em 26/03/2021.

No dia 26/03/2021, quando o processo de origem já tramitava perante o juízo da 20ª Vara Criminal, o advogado Cezar Augusto Rezende peticionou pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente.

Enfatiza que os autos já tramitam perante a Vara de Combate ao Crime Organizado, não cabendo mais àquele Juízo a prática de qualquer ato judicial e/ou expediente administrativo, inclusive habilitação dos patronos do paciente. Contudo, afirma que um de seus patronos foi devidamente habilitado, o que impede qualquer alegação de cerceio de defesa, e se ele não possui
token
para acessar os autos, instrumento indispensável ao desempenho de sua função, tal fato não pode ser imputado ao caso o Poder Judiciário.

Ressalta que o réu é acusado de compor organização criminosa, encontrando-se preso há menos de um mês. Até então encontrava-se foragido.

Por fim, informa que o trâmite dos autos do declínio da competência até o envio à vara competente ocorreu de modo regular quanto ao lapso temporal, e a prisão do paciente adveio de ordem judicial válida, devidamente exara e publicada em agosto de 2020.

Por sua vez, o
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
assevera que o processo chegou àquela Vara especializada em 25/03/2021, em sigilo no Sistema PJE, tendo sido retirado o sigilo em 09/04/2021, às 08h00, anotando-se, de mais a mais, que houve dificuldade para a retirada do aludido sigilo processual, que só fora possível com a mudança de perfil do Diretor de Secretaria, após a abertura de chamado técnico, conforme certidão do Senhor Diretor de Secretaria em anexo, sendo que, destarte, o feito encontra-se disponível para visualização do sistema PJE, estando superada tal questão.

Os autos foram remetidos ao parquet–GAECO no dia 26/03/2021, para que se manifestasse acerca da competência daquela Vara especializada para o processamento e julgamento do feito, assim como para a eventual ratificação dos atos praticados pela promotoria que atua na Comarca de Concórdia do Pará/PA, inclusive no que toca ao pedido de revogação de prisão preventiva do ora paciente, tendo o MP-GAECO se manifestado somente sobre o pedido de revogação do aludido paciente.

Registra que o processo chegou-lhe concluso em 09/04/2021, para a análise do pleito de revogação da prisão do paciente e demais questões processuais, o que será analisado o mais brevemente por aquele Juízo, o qual vem imprimindo a maior celeridade possível à ação penal em tela.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina pelo
não conhecimento do
writ
.

Após a inclusão do feito na pauta de julgamento por videoconferência, verificou-se,
em consulta ao Sistema PJE, que aquela autoridade coatora proferiu decisão no dia 15.04.2021
, cuja cópia foi enviada a esta relatora pelo Diretor de Secretaria daquela Vara, já tendo havido a análise e indeferimento do pleito revogatório da prisão, de modo que
não há mais que se falar em supressão de instância
.

Desse modo, o
writ
foi remetido para novo parecer ministerial, tendo a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opinado por sua
denegação.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática dos crimes descritos nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
.

Na referida decisão, a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...) Compulsando os autos, sem maiores delongas, extrai-se que, segundo as investigações levadas a efeito, o ora requerente seria um dos “linhas de frente” da cúpula da criminalidade na região de Tomé-Açu/PA, sendo que à fl. 939 e 2385/2386, lhe é atribuída conversas de WhatsApp com “C85”, que seria MARCOS PAULO SOUZA BORGES. Ainda segundo as investigações, MARCOS PAULO seria um dos líderes da região, tendo o cargo de conselheiro rotativo da organização criminosa COMANDO VERMELHO, sendo que, também conforme as investigações, MARCELO DOS SANTOS VAZ atuaria como uma espécie de gerente do tráfico de drogas e da organização criminosa denominada COMANDO VERMELHO, sendo subordinado a MARCO PAULO SOUZA BORGES.

Nesta senda, consta dos autos que, MARCELO DOS SANTOS VAZ, teria a função de receber os entorpecentes de MARCO PAULO e revender aos traficantes nas "biqueiras", local de venda das drogas. Sendo assim, o ora requerente teria ligações com o Comando Vermelho.

Quanto à alegação de ausência da realização da audiência de custódia, extrai-se que de fato o juízo da comarca de Concórdia do Pará entendeu que a comarca que deveria realizar a mesma seria onde o requerente teria sido preso, qual seja, a comarca de Capitão Poço (fls. 102/107), que, por sua vez, não há informação nos autos de realização da citada audiência. No entanto, o STJ e outros Tribunais pátrios possuem iterativa jurisprudência no sentido de que a ausência de audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva.

(...)

Quanto à alegação de que “o requerente convive maritalmente com sua companheira Telma, tendo uma filha especial que depende dos cuidados dos pais em conjunto, pois pelo seu tamanho, resta impossível a mãe cuidar sozinha da menor deficiente”, a mesma não merece prosperar. É que, após análise dos documentos juntados pelo ora requerente, mais precisamente a certidão de nascimento, consta que a menor, MARIA VITÓRIA QUEIROS DOS SANTOS, é filha de PAULO VITOR MATIAS DOS SANTOS e VALDINELMA DOS SANTOS QUEIROS, ou seja, o ora requerente não é o genitor da aludida menor.

Registre-se, ainda, que é cediço que o art. 318, VI, do CPP, autoriza a prisão domiciliar no caso de homem com filho de até 12 anos incompletos, desde que seja único responsável pelos cuidados do filho, não tendo o requerente apresentado provas cabais de que possui uma filha menor, bem como que seria o único responsável, posto que, em seu pedido, afirma que a sua companheira cuida, em conjunto com o ora requerente, da “filha menor”.

(...)

Nesta senda, há que ser mantida a prisão do referido requerente, na medida em que há indicativos suficientes de envolvimento com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, de extrema periculosidade.

Sendo assim, verifico presentes os pressupostos da prisão preventiva – indícios suficientes de autoria e materialidade, ao menos quanto ao crime de integrar organização criminosa, segundo o conjunto probatório carreado aos autos até o momento, assim como presente na espécie o periculum libertatis - fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - , na medida em que é consabido que o comando vermelho é organização criminosa extremamente violenta e perigosa, reconhecida tanto nacional como internacionalmente por diversas práticas delituosas dos mais variados espectros, evidenciando a periculosidade real do requerente em comento, bem como que, em liberdade, há veementes riscos de reiteração criminosa e abalo à ordem pública, pelo que, corroborado pelo parecer ministerial, indefiro o pleito de revogação da prisão preventiva de MARCELO DOS SANTOS VAZ. (...)”

A primeira alegação dos impetrantes cinge-se à
ilegalidade da prisão cautelar
por
cerceamento de defesa
, ante a
impossibilidade de acesso aos autos pela defesa técnica, uma vez que o causídico Cezar Augusto Rezende Rodrigues vem tentando exaustivamente a sua habilitação, sem sucesso
, desde o dia 11.03.2021. Referem que
somente está habilitado o advogado Thiago Ramos do Nascimento, o qual, embora esteja na procuração, não possui
token
de acesso.

Afirmam que realizou contato telefônico com a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA,
sendo-lhe comunicado que seria solicitada, à Diretoria da Vara, a liberação do acesso aos autos a todos os advogados habilitados, o que, todavia, até o momento da presente impetração, não havia ocorrido
.

No entanto, em trecho final da recente decisão proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, alhures transcrita, este consigna:

“(...) Quanto à alegação acerca da impossibilidade de acesso aos autos, a mesma não merece acolhida. É que extrai-se dos autos, conforme certidão da secretaria, que o processo adveio a esta vara por declínio da comarca de Concórdia do Pará, com sigilo, sendo que em 09/04/2021, às 08h, o diretor de secretaria desta vara recebeu o perfil para a mudança, retirando-se o sigilo, mesmo porque a ação penal já se encontra deflagrada, não havendo qualquer motivo para o sigilo, no entanto já fora devidamente retirado o aludido sigilo, em 09/04/2021, como já dito, de modo que a defesa já teve o devido e amplo acesso aos autos, estando superada tal situação. (...)”

Este fato também pode ser comprovado pela certidão do Diretor de Secretraria daquela Vara, às fls. 118 dos autos, a qual corrobora a afirmação da autoridade coatora, acrescentando, ainda, que
“somente foi possível a retirada do segredo judicial em 09/04/2021 às 08h, após a realização de chamado técnico nº 681859 para alteração do perfil.”

Desta feita, tenho que
a alegação de cerceamento de defesa resta, de fato, superada
.

Em relação à suposta
ilegalidade da antedita custódia decorrente da não realização da audiência de custódia
, também tenho como
improcedente
.

É cediço que
a não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão preventiva
, quando evidenciada a observância das garantias constitucionais e processuais do paciente, além de preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP.

No caso em tela, observa-se, das informações judiciais, que
a prisão preventiva do paciente foi decretada em 28/08/2020, ainda em fase inquisitorial. Em ofício datado de 12/03/2021, foi comunicado pela autoridade policial de Capitão Poço/PA a prisão do paciente. Os autos da ação penal foram conclusos àquele Juízo em 14/03/2021 (domingo), em função da prisão, sendo proferida decisão na mesma data. Na oportunidade, aquele magistrado justificou que a audiência de custódia deixaria de ser realizada por aquele Juízo em função do entendimento do STJ, que assenta a competência do juízo do local da prisão para a realização da audiência de custódia.
Por conseguinte, não há que se falar em qualquer ilegalidade decorrente da não realização do supracitado ato,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. DETERMINAÇÃO PARA QUE FOSSE REALIZADA NO PRAZO DE 24 HORAS. ILEGALIDADE SANADA. DEMAIS QUESTÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A ausência da audiência de custódia não justifica, por si só, a revogação da prisão cautelar. Nesse sentido: "A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal"
(STF, HC 196.947/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 12/03/2021
).
2. As demais alegações - ausência dos requisitos da prisão preventiva; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; não cumprimento do prazo de 24 horas fixado pelo Tribunal local para a realização da audiência de custódia; a diligência realizada pela polícia não teria sido acompanhada pelo advogado do Recorrente - não foram examinadas no acórdão recorrido, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no RHC 144.172/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021)

Ademais, no presente caso,
verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta das informações judiciais e da cópia da exordial acusatória,
as investigações dão conta de que o paciente seria um dos “linhas de frente” da cúpula da criminalidade na região, sendo-lhe atribuída conversas de WhatsApp com “C85”, que seria Marcos Paulo Souza Borges, um dos líderes da região, tendo o cargo de conselheiro rotativo da organização criminosa Comando Vermelho, sendo que o paciente seria seu subordinado, atuando como uma espécie de gerente do tráfico de drogas daquela organização criminosa. Ainda de acordo com aquela autoridade judicial, o coacto teria a função de receber os entorpecentes de Marcos Paulo e revender aos traficantes nas "biqueiras", local de venda das drogas.

Registre-se, ainda, que de acordo com supracitados esclarecimentos, assim como dos documentos constantes do
writ,
o réu permaneceu foragido por mais de seis meses, sendo preso em comarca distinta daquela em que praticou o crime.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nossos municípios, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FORAGIDA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID19. GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO PRESÍDIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Omissis.
3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade da paciente, evidenciada pela gravidade das condutas, uma vez que o édito condenatório aponta que ela integra organização criminosa dedicada à prática de tráfico de drogas, respondendo a outros processos criminais em curso e está na condição de foragida. Nesse contexto, a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
5.
Omissis.
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 8.
Omissis.
9. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 625.429/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Da mesma forma,
quanto ao pleito de prisão domiciliar,
dado que possui uma filha menor especial
que depende dos cuidados de ambos os pais, hei por bem seguir o mesmo entendimento do Juiz de 1º grau, pois, após análise dos documentos juntados pelo ora requerente, vê-se que
a certidão de nascimento da menor (fls. 62) dá conta que ela é filha de sua companheira, VALDINELMA DOS SANTOS QUEIROS, com PAULO VITOR MATIAS DOS SANTOS de modo que o ora paciente não é seu genitor, não constando do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele seja
o único responsável pelos cuidados dela
, o que se revela indispensável para tanto, a teor do que prevê
o art. 318, VI, do CPP.

Na mesma esteira:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DAS DROGAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E A PENA PROVÁVEL. APELAÇÃO JULGADA. PENA CONFIRMADA. ALEGAÇÃO SUPERADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal

CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade do recorrente, evidenciada pela quantidade das drogas apreendidas - 890g de maconha e 2.890,0g de cocaína - e pelos apetrechos encontrados, como munições de uso restrito, carregadores de pistolas de uso restrito, balanças de precisão e prensas hidráulicas. 2. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5.
Com efeito, é certo que, com o advento da Lei 13.257/2016, o legislador inseriu no Código de Processo Penal o art. 318, VI. Interpretando o dispositivo, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a benesse não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação, devendo ser avaliada tanto a situação da criança, como as condições que envolveram a prisão do genitor.

Assim, ao Juiz restou facultada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos casos em que o custodiado possuir filho com até doze anos incompletos, desde que, diante do caso concreto, se repute adequada e suficiente a benesse. No caso dos autos, ressaltou-se não haver demonstração da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável. Nesse contexto, não há falar em prisão domiciliar no caso
. 6. Considerando a superveniência do julgamento do recurso de apelação, com a confirmação da pena, fica superada a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena a ser imposta. 7. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (
STJ - RHC 131.499/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021
)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/05/2021